Tribunal: TJPA
Processo: 0801823-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801823-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIM MARCAL SOARES MIRANDA

AGRAVADO: CLAUDIO LARRAT MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 02 (DOIS) SÁLARIOS-MÍNIMOS -
PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – VALOR FIXADO AQUÉM DA NECESSIDADE DA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MAJORAÇÃO DE 02 (DOIS) PARA 03 (TRÊS) SÁLARIOS-MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
determinou
que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários-mínimos a autora.

2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão, sob o fundamento de que
seu genitor paga a quantia de R$1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) à título de alimentos, contudo este valor não estaria abarcando seus gastos, uma vez que atualmente frequenta o curso de Odontologia do Centro Universitário do Pará, cuja mensalidade atualizada perfaz o valor de R$2.575,28 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sem mencionar os materiais, cuja aquisição é necessária para o acompanhamento das disciplinas práticas, sendo um custo muito alto que não consegue arcar sozinha, sendo que sua pensão mensal lhe auxilia apenas com um pouco mais da metade deste valor
.

3.
No caso em análise,
a agravante ao pleitear a majoração do valor dos alimentos provisórios de R$
1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) para
R$
7.732,30 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
, consubstanciou seu pedido nos custos referentes a educação, bem como, ao valor do curso de medicina pago pelo genitor a um de seus irmãos, tendo o juízo “
ad quo
” fixado em 02 (dois) salários-mínimos.

4. Ressalta-se que a obrigação da natureza alimentar possui caráter transitório, inexistindo, portanto, impedimentos para eventual majoração dos alimentos, a qualquer tempo, uma vez constatados fatos novos capazes de comprovar a alteração socioeconômica do alimentando ou do alimentante.

5. Por outro lado, observa-se que o valor pleiteado na exordial, bem como, no presente recurso, qual seja, a importância de R$
7.732,30 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos),
me parece exacerbado, não desconsiderando as despesas da agravante, que certamente deve se aproximar do referido valor pleiteado e, sim, porque é dever de ambos os pais prestarem auxílio material aos
filhos
, cabendo-lhes prover os
alimentos
de que necessitem, na medida das necessidades e na proporção de suas possibilidades.

6. Em análise dos autos, v
islumbra-se a verossimilhança das alegações e a existência do perigo de lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante, a ensejar o acolhimento parcial da pretensão da recorrente, visto que o montante de 02 (dois) salários mínimos fixados à título de alimentos provisórios, mostra-se insuficiente frente as necessidades da agravante, haja visto que somente o valor da mensalidade da universidade desta é
de R$2.575,28 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sem mencionar os materiais cuja aquisição é necessária para o acompanhamento das disciplinas práticas, vestuário, alimentação, plano de saúde, custo com transportes, despesas estas inerentes a vida de uma estudante universitária do curso de odontologia.

7. Destarte, considerando nos autos, subsídios para indicar que o alimentante tem condições de pensionar sua filha em patamar superior ao fixado pelo Juízo de origem, compatível com os sinais exteriores que denotam uma confortável situação econômica, a desafiar a aplicação da teoria da aparência, tese esta que tem auxiliado quando o padrão de vida ostentado contrasta com a alegação de rentabilidade diminuta.

8. Dessa forma, considerando que
o valor dos alimentos provisórios fora fixado em valor aquém das necessidades da ora agravante, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade, adequando-o ao valor de 03 (três) salários-mínimos.

9. Recurso
CONHECIDO
e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria
PARCIALMENTE
PROVIDO
, para majorar os alimentos provisórios fixados pelo Juízo de origem de 02 (dois) para 03 (três) salários-mínimos, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
YASMIM MARÇAL SOARES MIRANDA

e como agravado
CLAÚDIO LARRAT MIRANDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801823-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

YASMIM MARÇAL SOARES MIRANDA

AGRAVADO:

CLAÚDIO LARRAT MIRANDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
YASMIM MARÇAL SOARES MIRANDA
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PARA MAJORAÇÃO
(processo nº 0800400-18.2022.8.14.0301), deferiu parcialmente o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravado
CLAÚDIO LARRAT MIRANDA
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“[...] Diante da narrativa contida na inicial, suficientemente comprovada pela documentação carreada aos autos, dando conta que a autora se encontra em dificuldade para adimplir as parcelas da mensalidade de seu curso de odontologia, bem como pelos indícios demonstrados por ela de que o genitor apresenta um elevado padrão de vida, em juízo de cognição sumária, entendo por justo e razoável, uma vez que se encontram preenchidos os elementos do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e considerando o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade e os elementos de prova que ora se apresentam, em DEFERIR, parcialmente, o pedido de tutela antecipada de urgência para fixar os alimentos provisórios na ordem de 2 (dois) salários mínimos, a serem depositados em conta bancária da requerente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.”

Inconformada, a requerente
YASMIM MARÇAL SOARES MIRANDA
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 6328750).

Aduz que
recebe de seu genitor a quantia de R$1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) à título de alimentos, contudo este valor não está mais abarcando seus gastos, uma vez que atualmente frequenta o curso de Odontologia do Centro Universitário do Pará, cuja mensalidade atualizada perfaz o valor de R$2.575,28 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sem mencionar os materiais, cuja aquisição é necessária para o acompanhamento das disciplinas práticas, sendo um custo muito alto que não consegue arcar sozinha, sendo que sua pensão mensal lhe auxilia apenas com um pouco mais da metade deste valor
.

Destaca que,
além do agravado ser seu genitor, este possui mais 04 (quatro) filhos que residem com o mesmo, G. L., M. L., S. L. e E. L., sendo que o primeiro e o segundo estudam na mesma universidade que a ora agravante, um matriculado no curso de Medicina, cujo valor da mensalidade é de R$7.732,30 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) e o outro, matriculado no curso de Direito, de mensalidade no valor de R$1.946,88 (hum mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Assevera que o
valor dos alimentos fixados na decisão agravada, se encontra abaixo do montante pago pela requerente/ora agravante, à título de mensalidade no curso de odontologia, sem contar com suas demais necessidades, como a compra dos materiais indispensáveis para a utilização em aulas práticas e, ainda, levando em consideração a situação financeira do agravado, faz jus a majoração dos alimentos provisórios, tudo em observância ao disposto no art. 1.694, §1º do Código Civil.

Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal
nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, para determinar a majoração dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo
a quo
para o valor mensal equivalente a mensalidade atual do curso de Medicina no CESUPA, quantia atualmente correspondente R$7.732,30 (sete mil setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) e, no mérito, provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória atacada, confirmando a tutela recursal ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Deferido parcialmente o pedido de tutela recursal (ID 8223160).

Em sede de contrarrazões (ID 8955836), pugna o agravado pela manutenção de decisão recorrida e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 9313112).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (ID 47470683
– autos originários
),
in verbis
:

“
1. Concedo os benefícios da justiça gratuita.

2. Processe o feito em segredo de justiça (artigo 189, II, do CPC).

3. Diante da narrativa contida na inicial, suficientemente comprovada pela documentação carreada aos autos, dando conta que a autora se encontra em dificuldade para adimplir as parcelas da mensalidade de seu curso de odontologia, bem como pelos indícios demonstrados por ela de que o genitor apresenta um elevado padrão de vida, em juízo de cognição sumária, entendo por justo e razoável, uma vez que se encontram preenchidos os elementos do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e considerando o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade e os elementos de prova que ora se apresentam, em DEFERIR, parcialmente, o pedido de tutela antecipada de urgência para fixar os alimentos provisórios na ordem de 2 (dois) salários mínimos, a serem depositados em conta bancária da requerente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

4. Intime-se o requerido por via postal da presente decisão.

5. Após, nos termos do artigo 694 do CPC, segundo o qual: “Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”, determino que os autos sejam encaminhados ao
1º CEJUSC
– Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família, a fim de que seja realizada sessão de conciliação ou mediação entre as partes no presente feito.

Int.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
determinou
que o genitor, ora agravado, pagasse alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários-mínimos a autora.

Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão sob o fundamento de que
recebe de seu genitor a quantia de R$1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) à título de alimentos, contudo este valor não estaria abarcando os seus gastos, uma vez que atualmente frequenta o curso de Odontologia do Centro Universitário do Pará, cuja mensalidade atualizada perfaz o valor de R$2.575,28 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sem mencionar os materiais, cuja aquisição é necessária para o acompanhamento das disciplinas práticas, sendo um custo muito alto que não consegue arcar sozinha, sendo que sua pensão mensal lhe auxilia apenas com um pouco mais da metade deste valor
.

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dessa forma, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, poder fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o referido trinômio, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

No caso em análise,
a agravante ao pleitear a majoração do valor dos alimentos provisórios de R$
1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) para
R$
7.732,30 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
, consubstanciou seu pedido nos custos referentes a educação, bem como, ao valor do curso de medicina pago pelo genitor a um de seus irmãos, tendo o juízo “
ad quo
” fixado em 02 (dois) salários-mínimos.

Ressalta-se que a obrigação de natureza alimentar possui caráter transitório, inexistindo, portanto, impedimentos para eventual majoração dos alimentos, a qualquer tempo, uma vez constatados fatos novos capazes de comprovar a alteração socioeconômica do alimentando ou do alimentante.

Por outro lado, observa-se que o valor pleiteado na exordial, bem como, no presente recurso, qual seja, a importância de R$
7.732,30 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos),
me parece exacerbado, não desconsiderando as despesas da agravante, que certamente deve se aproximar do referido valor pleiteado e, sim, porque é dever de ambos os pais prestarem auxílios material aos
filhos
, cabendo-lhes prover os
alimentos
de que necessitem, na medida das necessidades e na proporção de suas possibilidades.

Dessa forma, em análise sumária, v
islumbro verossimilhança das alegações e a existência do perigo de lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante, a ensejar a concessão parcial da medida pleiteada, visto que o montante de 02 (dois) salários mínimos fixados à título de alimentos provisórios, mostra-se insuficiente frente as necessidades da agravante, haja visto que somente o valor da mensalidade da universidade desta é
de R$2.575,28 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sem mencionar os materiais cuja aquisição é necessária para o acompanhamento das disciplinas práticas, vestuário, alimentação, plano de saúde, custo com transportes, despesas estas inerentes a vida de uma estudante universitária do curso de odontologia.

Em relação à possibilidade do alimentante, não obstante a juntada de holerite com os rendimentos do agravado (ID 8955837 – Pág. 11), em consulta aos autos de 1º grau, observa-se a presença de prova do padrão de vida confortável em que vive com sua família, com a realização de diversas viagens no Brasil e ao exterior, e jantares em restaurantes famosos (ID 46625385).

No que diz respeito ao outro binômio, o próprio agravado juntou em suas contrarrazões o boleto de pagamento da faculdade da estudante/agravante, de março/2022, no valor de R$2.868,58 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme ID 8955837 – Pág. 12, o que, somado aos gastos com material necessário para as atividades acadêmicas, alimentação, vestuário, transporte, plano de saúde, reforça a necessidade da alimentanda.

Destarte, considerando nos autos subsídios para indicar que o alimentante tem condições de pensionar sua filha em patamar superior ao fixado pelo Juízo de origem, compatível com os sinais exteriores que denotam uma confortável situação econômica, a desafiar a aplicação da teoria da aparência, tese esta que tem auxiliado quando o padrão de vida ostentado contrasta com a alegação de rentabilidade diminuta.

Sobre o tema, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"Em sede jurisprudencial há inescondível simpatia pela incidência da tese, recomendando-se que seja utilizada a teoria da aparência para fixar alimentos sempre que existir dificuldades em averiguar a capacidade contributiva do devedor ou quando houver um desajuste entre a capacidade comprovada e o que se ostenta socialmente".

(Direito das famílias. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 753 e 754). (Ngritou-se).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - TEORIA DA APARÊNCIA - MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - POSSIBILIDADE -
A fixação de alimentos deve observar as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, no equilíbrio das condições financeiras de ambas as partes - Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica daquele
.

(TJ-MG - AI: 10000210373973002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras
Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE ALIMENTOS- MENOR INCAPAZ- ALIMENTOS - INCAPACIDADE FINANCEIRA- - INEXISTÊNCIA- TEORIA DA APARÊNCIA- DECISÃO MANTIDA.

[...]

3.
Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que autoriza ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar quaisquer sinais que denotem a existência de capacidade econômica
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0362.11.008280-1/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2015, publicação da sumula em 25/03/2015).” (Negritou-se).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DO PAI. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.

[...]

-
Há nos autos subsídios para indicar que o alimentante tem condições de pensionar sua filha no patamar fixado, compatível com os sinais exteriores que denotam uma confortável situação econômica, a desafiar a aplicação da teoria da aparência, tese que tem auxiliado quando o padrão de vida ostentado contrasta com a alegação de rentabilidade diminuta, não merecendo amparo a pretensão recursal para efeito de ver reduzido o encargo
.

- Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.084634-9/001, Relator (a): Des.(a) Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da sumula em 12/08/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando que
o valor dos alimentos provisórios foi fixado em valor aquém das necessidades da ora agravante, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade, entendo como adequo o valor de 03 (três) salários-mínimos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- De acordo com o que prevê o § 1º do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos - Uma vez que o valor dos alimentos provisórios foram fixados em valor aquém das necessidades dos filhos menores, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000211990049001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - ART. 1.694 DO CC/02 - PROPORCIONALIDADE DA VERBA ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO.

1.
Os alimentos provisionais ou provisórios devem ser fixados proporcionalmente em função das possibilidades do devedor e das necessidades do alimentando, segundo regra geral do artigo 1.694 do Código Civil
.

2. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0696.14.002683-7/001, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/0015, publicação da sumula em 27/07/2015).” (Negritou-se).

Por fim, destaca-se que, em razão do caráter provisório dos alimentos, o valor arbitrado poderá ser revisto, a qualquer tempo pelo Juízo a quo, com o surgimento de elementos elucidativos do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade existente entre a alimentanda e o alimentante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os alimentos provisórios fixado pelo Juízo de origem de 02 (dois) para 03 (três) salários-mínimos nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/06/2022